Tribunal: TJMT
Processo: 1072866-37.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072866-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOACIL GALDINO DELGADO - CPF: 102.731.151-20 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% (
QUINZE POR CENTO
) PREVISTA EM CONTRATO. RETENÇÃO DE 61,20% (
SESSENTA E UM VÍRGULA VINTE POR CENTO
). ABUSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL E OFENSA À BOA FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
O desconto excessivo nas contribuições, mesmo que regulamentado, além de gerar enriquecimento ilícito, afronta os princípios da boa-fé e o da probidade, que deve ser observado em todos os contratos firmados, nos termos do artigo 422 do Código Civil.
2-
Não restando comprovada a ciência e autorização do Recorrente quanto à retenção do percentual de 61,20% (
sessenta e um vírgula vinte por cento
) do saldo correspondente a
“benefícios de risco de pagamento único”,
restou caracterizada a ilegalidade na cobrança e conseguinte falha na prestação de serviço.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 168721708, na reclamação nº
1072866-37.2022.8.11.0001
, do 1º JEC de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- contratação de resgate demonstrada; - ilegalidade na retenção de percentual acima do previsto em contrato; restituição de valores devida; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da contratação de resgate.

Verifico que restou demonstrado nos autos, que a parte Recorrente em 1992
(id.

168721191)
optou por participar do
“Plano de Benefícios Previdenciais”
ofertado pela Recorrida,

bem como
,
a previsão expressa de retenção a título de custeio administrativo no percentual de 15% (
quinze por cento
)
(id.

174100323 – p.4).

A Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo
(art. 14, III).

“Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade;

II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;

III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e

IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.”
Grifei.

Com efeito, entendo como legal o percentual de 15% sobre o valor das contribuições, a título de custeio administrativo, em conformidade com a LC 109/2001 e contrato formalizado entre as partes.

- do direito à restituição da totalidade das contribuições com desconto de 15% (
quinze por cento
).

Cabia a parte Recorrida o ônus de provar a ciência e autorização quanto à retenção no percentual de 61,20% (
sessenta e um vírgula vinte por cento
) do saldo do Recorrente correspondente ao benefício, do interstício de 15/6/1992 a 9/5/2014, entretanto, não o fez.

Dessa forma,
tem-se por irregular a retenção de 61,20%
(
sessenta e um vírgula vinte por cento
)
, devendo ser restituídos com o
desconto de apenas 15% (
quinze por cento
) a título de taxas administrativas.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MORAL – NÃO CARATERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação ordinária cumulada com indenização por danos morais, na qual alega a parte autora que contratou junto à requerida um plano de saúde, e que neste estava incluído um benefício denominado “Plano de Benefícios Previdenciais”, pelo qual o autor contribuía mensalmente para uma reserva de poupança. 2. Em síntese, aduz que foi pactuado entre as partes, que o autor poderia resgatar 100% (cem por cento) do valor contido na poupança na hipótese de aposentadoria, no entanto, quando o autor solicitou à requerida o resgate, esta lhe repassou apenas 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do saldo existente (no importe total de R$ R$ 8.579,25) e que o restante seria retido a título de Custeio Administrativo e Benefícios de Risco de Pagamento Único. 3. Pretende que seja decretada a nulidade da cláusula contratual que autorizou a retenção de 61,20% e de 25% das contribuições realizadas pelo autor, a título de reserva de poupança, e a condenação da ré à restituição da quantia de R$ R$ 13.267,47 (treze mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos). 4. A sua vez, a empresa requerida argumenta que a retenção dos custos administrativos e do benefício de risco é lícita, sendo que o desconto no momento do resgate configura exercício regular do direito, mormente porque o valor calculado a título de resgate está de acordo com a decisão do Conselho Deliberativo de 01/08/2008, com a Lei Complementar nº 109/2001, e com a Resolução CGPC nº 06/03 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar.
5. Comprovada a retenção indevida de valores estabelecidos em contrato de “Plano de Benefícios de Previdenciais”, devem ser restituído tais valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.
6. Sentença parcialmente reformada. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJMT – TR - RI nº 1066214-04.2022.8.11.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 21/7/2023 – Dje 28/7/2023). Grifei.

- inexistência de dano moral.

Apesar de reconhecida a irregularidade em relação a retenção em percentual excessivo, inexiste fundamento a justificar a ocorrência de dano moral indenizável.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

- Impugnação à gratuidade.

A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
).

Deferida a gratuidade em sede de Mandado de Segurança
(id.

168721720),
a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.”
(STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
declarar a nulidade dos descontos realizados pela Recorrida título de
“Benefícios de Risco de pagamento único”
no importe de 61,20%
(
sessenta e um vírgula vinte por cento
)
das contribuições realizadas pela Recorrente, a título de reserva de poupança;
a.2)
determinar a restituição, a título de dano material, do valor remanescente do saldo retido da reserva de poupança da Recorrente, descontada a taxa de administração (
15% - quinze por cento
), com a incidência de juros de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do (
INPC
), a partir da negativa de restituição;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023